Tribunal: TJES
Processo: 0008345-45.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008345-45.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOYCE SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008345-45.2023.8.08.0035

APELANTE: JOYCE SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou JOYCE SILVA SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente o depoimento dos policiais, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se as circunstâncias da apreensão autorizam a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, quanto à fixação da pena-base e à inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestou a natureza ilícita das substâncias.

A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, que relataram de forma coesa e harmônica as circunstâncias da abordagem, afirmando que a apelante atuava como vigilante ("olheira") para o tráfico local, portava um rádio comunicador e alertou sobre a chegada da viatura com a expressão "vai vendo, vai vendo".

O testemunho de policiais detém credibilidade e validade como meio de prova, especialmente quando firme, sem contradições e em consonância com os demais elementos dos autos, sendo afastado apenas em casos de interesse particular na investigação, o que não se demonstrou.

A versão defensiva de que era mera usuária e não portava o rádio comunicador mostra-se isolada e inverossímil, infirmada pela prova testemunhal e pela apreensão do equipamento, instrumento típico da atividade de traficância.

A desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal é inviável. As diretrizes do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, como o local conhecido pelo intenso tráfico, a conduta de vigilância, o uso de código de alerta e a posse de rádio comunicador, revelam inequivocamente a destinação comercial dos entorpecentes ou, no mínimo, a colaboração ativa com a traficância.

A pena-base, fixada em 06 anos de reclusão, encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e na existência de condenação anterior com trânsito em julgado, o que impede a fixação no patamar mínimo.

A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica à apelante, uma vez que a condição de reincidente obsta o preenchimento dos requisitos legais cumulativos para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A finalidade de tráfico extrai-se das circunstâncias da prisão, como o local conhecido pela venda de entorpecentes, a função de vigilância ("olheira") e a posse de rádio comunicador, o que afasta a desclassificação da conduta para uso pessoal, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A reincidência do agente impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos.

Dispositivos relevantes citados
: art. 28, § 2º, art. 33, caput e § 4º, e art. 42, todos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STF, HC 73518.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008345-45.2023.8.08.0035

APELANTE: JOYCE SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JOYCE SILVA SANTOS

em face da r. Sentença (ID 13719985) proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14590571), a defesa pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base em seu mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 15379665), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 15457916).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2023, por volta das 21h51min, em via pública, no Bairro Alecrim, em Vila Velha/ES, a apelante, de forma consciente e voluntária, trazia consigo, para fins de tráfico, no bolso de seu short, 01 (uma) bucha de maconha e 06 (seis) pinos de cocaína, além de guardar um rádio comunicador digital, utilizado com a finalidade de avisar traficantes acerca da chegada da polícia.

Narra-se que a abordagem policial foi deflagrada após os militares avistarem a apelante em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em atitude de vigilância. Ao perceber a aproximação da viatura, a ré teria proferido os dizeres "vai vendo, vai vendo" em direção a um beco, o que ocasionou a fuga de indivíduos não identificados, que dispensaram uma sacola contendo grande quantidade de entorpecentes. Ao ser abordada, a ré portava o rádio comunicador e as porções de droga, resistindo à ação policial.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e absolvida quanto à imputação pelo crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a apelante sustenta a tese de negativa de autoria, alegando insuficiência de provas para a condenação e requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inquestionavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 39317418) e, de forma inconteste, pelo Laudo de Exame Químico (ID 44213331), que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas.

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada pela robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão da recorrente.

A Policial Militar Larissa Gonçalves de Oliveira, em seu depoimento judicial (ID 54632122), relatou com precisão:

"(...) que o local onde a acusada estava já é conhecido pela polícia por ser um local de intenso tráfico de drogas e de confrontos armados entre facções;
que a acusada é olheira do tráfico daquela região; que eles têm um código para dizer quando a polícia está chegando que é: 'vai vendo, vai vendo'; que a acusada viu a viatura vindo e gritou para dentro do beco
, e quem estava dentro do beco se evadiu, ressaltando que largaram em um lugar a sacola de drogas; (...) que com isso eles olharam para a acusada e
visualizaram ela com um rádio comunicador em sua cintura, e que por conta disso foi feita a abordagem; (...) que além do rádio comunicador foi encontrado com a acusada maconha e cocaína em seus bolsos
(...)" .

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Werick Ramos Mendes (ID 52927257), que, em juízo, confirmou a ocorrência e a dinâmica da abordagem, corroborando a versão de sua colega de farda ao afirmar que visualizaram a acusada gritando para um pessoal que se encontrava no beco, o qual se evadiu do local, e que, na abordagem, foi encontrado um rádio comunicador com a ré.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Dessa forma, a versão defensiva, no sentido de que a apelante era mera usuária e não portava o rádio comunicador, mostra-se isolada e inverossímil, sendo infirmada pelos depoimentos testemunhais coesos e pela apreensão do equipamento de comunicação, instrumento típico da atividade de traficância.

Resta, portanto, analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Esclareço que, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu as diretrizes do § 2º do art. 28, segundo o qual “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No presente caso, a quantidade de droga encontrada em posse direta da ré não é, isoladamente, exorbitante, tampouco se mostra insignificante, considerando a apreensão de 01 (uma) bucha de
maconha, pesando 54,5 gramas, além de 06 (seis) pinos de cocaína.

Aliás, extrapola o patamar quantitativo que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu como presunção de porte para consumo, qual seja, de até 40 (quarenta) gramas, nos termos do Tema de Repercussão Geral nº 506 (

(RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Cumpre destacar que a finalidade mercantil da droga é extraída de um conjunto de indícios coesos e robustos que, analisados em sequência, formam um quadro probatório seguro.

Ora, as circunstâncias da apreensão – em local conhecido pelo intenso tráfico, exercendo a função de vigilância ("olheira"), com o uso de código de alerta e portando rádio comunicador – revelam de forma inequívoca que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito ou, no mínimo, que a apelante colaborava ativamente com a traficância.

Assim, a conduta de "trazer consigo" se subsume perfeitamente ao tipo do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, tornando inviável sua absolvição ou o acolhimento do pleito desclassificatório.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial, testemunhal e indiciária, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação, devendo a condenação ser mantida. Inexiste, pois, o estado de dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que concerne à dosimetria, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Verifica-se que a pena-base fora fixada em 06 (seis) anos de reclusão, devidamente fundamentada com base no art. 42, da Lei nº 11.343/06, bem como diante da existência de condenação anterior (processo nº 0001168-74.2016.8.08.0035 – fato ocorrido em 19/01/2016, trânsito em julgado em 30/01/2017, pena fixada em 9 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de roubo qualificado).

Aliás, a pena poderia ter sido fixada em tal patamar considerando apenas as circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06, e a condenação anterior transitada em julgado empregada como reincidência na 2ª fase. Portanto, reputo que, na verdade, fora benéfica a dosimetria fixada.

Por fim, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No entanto, o pleito não comporta acolhimento, na medida em que a benesse legal é destinada ao traficante ocasional, exigindo o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, dentre eles a primariedade. Conforme fundamentado na sentença, a apelante é reincidente, circunstância que, por si só, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)